Tribunal: TJPA
Processo: 0809225-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809225-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ECTX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

I.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

II.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de decisão de 1º grau por ausência de fundamentação, com fulcro no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 11 do CPC, julgando prejudicado agravo de instrumento anteriormente interposto pelo Estado do Pará.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno trouxe fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, especialmente no que diz respeito à ausência de impugnação específica à sua fundamentação.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não apresentou argumentos novos nem impugnou especificamente a
ratio decidendi
da decisão agravada.
4. A agravante suscitou matérias de mérito ainda não analisadas em primeiro grau, sendo vedada sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
5. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a manutenção da decisão monocrática pelo relator quando o agravo interno não apresenta fundamentos novos.

VI. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É desprovido o agravo interno que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada. 2. A apreciação de matéria de mérito não examinada em 1º grau configura indevida supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 81, caput, 1.021 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024; TJPA, ApC nº 0001234-56.2021.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 21/03/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ECTX Indústria e Comércio Ltda
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que desconstituiu a decisão de 1º grau, por ausência de fundamentação, e julgou prejudicado o Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo Estado do Pará.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese que o crédito tributário exequendo, no valor original de R$ 33.117,50, já se encontraria integralmente quitado desde 2002, mediante apresentação de GNRE com chancela bancária.

Argumenta, ainda, que o juízo de origem deferiu corretamente a suspensão da execução fiscal, ao receber os embargos à execução, pois o Estado aceitou expressamente o seguro garantia no valor de R$ 460.000,00, superior ao débito atualizado. E, também, diante da quitação e da garantia do juízo, não haveria risco ao erário, sendo imperiosa a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, seu afastamento pela Turma Julgadora.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, que pugna pelo improvimento do recurso, alegando, em síntese, a ausência de dialeticidade do agravo interno, porquanto as razões recursais não refutam a nulidade da decisão de 1º grau, fundamento central da decisão agravada; a inadequação do recurso, por se dedicar a discutir o mérito dos embargos à execução, que não foi enfrentado em primeiro grau; e a manutenção da decisão monocrática por estrita observância ao art. 93, IX, da CF/88 e ao art. 11 do CPC.

Assim, requer o agravante o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O inconformismo da agravante volta-se contra a decisão monocrática que, reconhecendo a ausência de fundamentação da decisão de 1º grau, desconstituiu-a e julgou prejudicado o agravo de instrumento anteriormente interposto pelo Estado do Pará.

A despeito da insurgência, verifico que o Agravo Interno reproduz argumentos já analisados, sem impugnar especificamente a
ratio decidendi
da decisão monocrática, qual seja, a nulidade da decisão do juízo a quo por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 11 do CPC.

De fato, a agravante dedica-se a demonstrar a quitação do débito e a idoneidade da caução prestada, matérias de mérito ainda não apreciadas em 1º grau, cuja análise por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, quando o agravo interno não apresenta fundamentos novos aptos a infirmar a decisão agravada, pode o relator reiterar os fundamentos da decisão monocrática ao submeter a matéria ao colegiado, em que pese a previsão do art. 1.021, § 3º, do CPC. Confira-se:

“O relator pode reiterar, no voto submetido ao colegiado, os fundamentos da decisão monocrática agravada quando o agravo interno não apresenta razões novas.”
(AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

“AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, CPC. NÃO CONHECIMENTO.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0001234-56.2021.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 21/03/2023).

Assim, entendo que todas as questões relevantes para o não conhecimento do recurso foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, inexistindo razões capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025